Tribunal: TJMT
Processo: 1024850-21.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024850-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), AMBROSINO CARRIJO DE FREITAS - CPF: 007.263.621-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NO AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – ERRO SANÁVEL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMBROSINO CARRIJO DE FREITAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1002018-84.2020.8.11.0004), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a petição protocolizada pelo agravante, em razão da “inadequação da via eleita pelo embargante/executado, porquanto apresentou embargos à execução como simples petição nos próprios autos do processo executivo sob o id. 123044325, em desatenção ao disposto no parágrafo único, do art.914” do CPC (cf. Id. nº 130313500 dos autos de origem).

O agravante alega que, apesar de o magistrado “ter decidido à luz do Código de Processo Civil, importa aduzir que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de questões similares à dos autos, entendeu que o equívoco da parte na forma de interposição dos embargos à execução é vício sanável e deve ser relevado em observância ao princípio da instrumentalidade das formas”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “a fim de reformar a decisão recorrida, passando a conceder prazo para que a parte possa sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, §1º do CPC”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 186563195).

A decisão vinculada ao Id. nº
188077665
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

192166654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No julgamento do REsp 1.807.228/RO, ao enfrentar a discussão sobre “
se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015
”, o eg. STJ decidiu que “
é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019)

No caso, apesar da manifesta inadequação da via eleita, o fato é que o agravante apresentou o instrumento processual correto para se opor à execução, dentro do prazo estabelecido na lei processual civil em vigor, sendo que a rejeição liminar dos embargos à execução na forma em que efetiva pela decisão agravada constitui excesso de formalismo, já que a falha cometida constitui vício formal, que não causou qualquer prejuízo à parte adversária, perfeitamente passível de ser sanável em observância ao disposto nos arts. 188 e 277 ambos do CPC, de modo que a solução justa e razoável à questão é a concessão de prazo para que o agravante promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Essa é a posição professada por esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1º, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1001169-90.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/05/2021, DJe 09/08/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a rejeição sumária dos embargos à execução equivocadamente protocolizados no feito de origem e, assim, conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante desentranhar a petição inicial dos embargos à execução e, se desejar, providenciar a sua distribuição por dependência e autuação em apartado, efetuando o recolhimento das respectivas custas judiciais devidas à espécie.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024